Tribunal: TCU
Processo: 017.391/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional destinada a avaliar comparativamente os benefícios federais de proteção social Programa Bolsa Família (PBF), Benefício de Prestação Continuada (BPC), Seguro-Desemprego, Abono Salarial, Salário Família e Previdência Rural, sob o aspecto da eficiência no combate à desigualdade e à pobreza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento realizado, a partir da conversão sobre a original auditoria operacional, para avaliar comparativamente os benefícios federais de proteção social (Programa Bolsa Família - PBF, Benefício de Prestação Continuada - BPC, Seguro-Desemprego, Abono Salarial, Salário Família e Previdência Rural) sob o aspecto da eventual eficiência no combate à desigualdade e à pobreza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. anotar o cumprimento do principal objetivo na presente fiscalização, tendo promovido a avaliação comparativa dos aludidos benefícios federais de proteção social (Programa Bolsa Família - PBF, Benefício de Prestação Continuada - BPC, Seguro-Desemprego, Abono Salarial, Salário Família e Previdência Rural) sob o aspecto da eventual eficiência no combate à desigualdade e à pobreza, em sintonia com o art. 144 da Lei n.o 14.166 (LDO-2021), de 2020, sem prejuízo, contudo, de promover a conversão do presente processo para levantamento, em vez de auditoria operacional, com vistas à devida adequação formal do procedimento aos arts. 238 e 239 do RITCU; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além do Relatório de Fiscalização, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional, para ciência e eventuais providências, assinalando o efetivo atendimento ao art. 144 da Lei n.o 14.166 (LDO-2021), de 2020; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além do Relatório de Fiscalização, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Cidadania e ao Ministério do Trabalho e Previdência, com o adicional envio, ainda, à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e à Comissão de Assuntos Sociais (CAS) no Senado Federal e à Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) e à Comissão de Finanças e Tributação (CFT) na Câmara do Deputados, para ciência e eventuais providências; 9.4. promover, por intermédio da unidade técnica, o devido ajuste no registro do presente processo junto aos diversos sistemas do TCU, passando-o de auditoria operacional para levantamento; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de a unidade técnica utilizar os elementos de convicção obtidos no presente trabalho como subsídio para a realização da futura auditoria operacional, passando, para tanto, a promover o aprofundamento da específica avaliação sobre os aludidos programas sociais com o intuito de, ao final, apresentar as correspondentes propostas para o envio de recomendação, determinação ou ciência, corretiva e preventiva, pelo TCU às diversas instituições públicas federais.